Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701924-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA contra decisão de ID n. 129307994 (autos de origem), proferida em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a execução fiscal foi distribuída no ano de 2011, com base em multa aplicada pelo PROCON/DF em 2006; que a carta de citação só foi expedida em maio de 2021; que, à época dos fatos, o executado Alejandro era administrador não sócio, mas não possui atualmente nenhuma relação com a pessoa jurídica; que assume a responsabilidade pela execução, não devendo recair ônus sobre a pessoa física; que seu direito de defesa foi tolhido; que não tem culpa pela inércia do Poder Judiciário; que o decurso do tempo resultou no acréscimo de juros e de correção monetária; que são inaplicáveis os juros de mora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da parte agravante e com a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss, afastando a incidência de juros de mora. Custas recolhidas (ID n. 40766604). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravo de instrumento apresenta duas teses centrais: a necessidade de afastamento dos encargos moratórios, por não ter dado causa ao atraso no pagamento, e a ilegitimidade passiva do executado Alejandro Moreno Penagos. Em relação à primeira questão, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a exceção de pré-executividade oferecida não apresentou a tese do duty to mitigate the loss. Resumiu-se a afirmar que estava caracterizada a prescrição da pretensão, alegação rechaçada na decisão agravada. Nesse contexto, se admitiria eventual impugnação da questão da prescrição no agravo de instrumento, já que essa foi a matéria efetivamente submetida à discussão no primeiro grau de jurisdição. A parte agravante não suscitou, na peça de ID 40766598 a tese do afastamento dos juros de mora incidentes sobre o débito por força do atraso na citação imputável ao Poder Judiciário, resumindo-se a arguir a tese da prescrição intercorrente, diante da suposta inércia da parte exequente. Observe-se que o próprio pedido formulado na exceção de pré-executividade correspondia à extinção da execução por força da prescrição, não tratando, em nenhum momento, da redução do montante da dívida. Portanto, o agravo de instrumento não impugnou especificamente parte dos fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do capítulo referente à possibilidade de redução dos encargos moratórios. Em relação à ilegitimidade passiva de Alejandro Moreno, diante de sua condição de administrador não sócio, a exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Para afastar a presunção de certeza e liquidez incidente sobre a Certidão de Dívida Ativa, que indicou o executado pessoa física como responsável solidário, é imprescindível a incursão no campo probatório, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade. Seria necessário verificar, a partir de provas eventualmente produzidas, se o executado não integrava o quadro societário da pessoa jurídica, tampouco detinha responsabilidade sobre a dívida não tributária. Portanto, a tese apresentada exige dilação probatória, incompatível com o meio processual utilizado. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. 1. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398082, 07267777720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022) (grifo nosso). Em conclusão, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora